Tribunal: TJDFT
Processo: 0012182-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciada contradição na fundamentação do v. acórdão embargado, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
3. Não estando evidenciado o caráter procrastinatório nos Embargos de Declaração, mostra-se inviabilizada a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.